Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0724507-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de verba constrita via BacenJud, bem como não reconsiderou o pedido de exclusão de multa e de honorários incidentes na fase processual, à míngua de cumprimento voluntário da obrigação. A agravante pugna pelo desbloqueio da quantia, sob o argumento de que recaiu em verba salarial. Sustenta a natureza alimentar do salário e a impossibilidade da penhora deferida na origem, porque em descompasso com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada. Salienta a impenhorabilidade do salário e dos pequenos investimentos, nos termos do art. 833, inc. IV e X, do CPC. Entende que a penhora efetivada, somente seria cabível diante de valores vultuosos, sem prejudicar a subsistência da agravante ou de sua família. Argumenta que a penhora foi parcialmente frutífera, retirando todos os recursos de sua conta, além de invocar a regra de que a execução deve ser promovida da forma menos gravosa para a parte executada. Assevera que a manutenção da decisão poderá acarretar a transferência de suas verbas salariais. Pede o efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, porquanto, na origem, trata-se de cumprimento de sentença para a cobrança de honorários advocatícios[2], verba que ostenta natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC). Nesse sentido, a regra da impenhorabilidade de salário é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (Negritado) Embora haja entendimento diverso, no sentido de que a natureza alimentar da verba honorária não legitima que seja tratada como prestação alimentícia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas arroladas destinadas à remuneração do trabalho. Confira-se o precedente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.714.505/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.04.2018, DJe 25.05.2018. Negritado) No aresto, o eminente Ministro Relator pontuou que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.” (Destaques adicionados). Ainda na Corte Superior, os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.073.544/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.11.2017, DJe 22.11.2017. Negritado) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26.02.2015, DJe 04.03.2015. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015. Negritado) Inegável que honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo espécie do gênero “prestação alimentícia” (ou crédito alimentar), assim como a “pensão alimentícia”. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90, na redação dada pela Lei 13.144/2015, também consignou que a exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. (REsp 1.361.473/DF, Rel. para o acórdão Ministro Raul Araújo). Enfim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 637), que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar, inclusive equiparando-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. Vejamos o paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014. Negritado) Em síntese, consoante jurisprudência da Corte Superior e o teor do art. 833, § 2o, do CPC, é possível a constrição de verbas destinadas à remuneração do trabalho para o pagamento dos honorários advocatícios devidos, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. A propósito, ainda que o crédito perseguido (honorários advocatícios) ostente a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado e que, portanto, se esteja diante da colisão entre direitos fundamentais, este Tribunal de Justiça já se posicionou na direção de priorizar o crédito do exequente. Vejamos o precedente julgado no TJDFT: [...] 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (AGI 0715838-77.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 02.05.2018, DJe 09.05.2018. Negritado) De todo modo, não há risco de prejuízo ao resultado útil do processo à medida que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará à preclusão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17845534 - p. 7. [2] Id. 17845518 - p. 9.